Tribunal: TJPA
Processo: 0803316-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803316-60.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

AGRAVADO: MANOEL CONCEICAO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Decisão agravada
deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199,
devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame,

assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que

não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira;

2-
A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.;

3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação;

4-
Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;

5-
A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato;

6
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
negar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
interposto por
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
(0815302-78.2019.8.14.0301) movida por
MANOEL CONCEIÇÃO DE CARVALHO,
deferiu a liminar
nos seguintes termos:

Posto isso, DEFIRO a tutela liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinar que o SUPERINTENDENTE DA SUSIPE reintegre o Impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira.”

O agravado, Manoel Conceição de Carvalho, impetrou Mandado de Segurança em virtude de sua eliminação do Concurso C-199 para o cargo de agente prisional. Alegou que a sua eliminação ocorreu em decorrência da não apresentação da certidão negativa da Polícia Federal anexada à Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

A agravante informa que ao dispor no Item 15.4.1 que o candidato deverá apresentar diversas documentações, entre as quais certidão de antecedente criminal na Polícia Federal, esta Autarquia regulamenta que tal documentação é indispensável para o prosseguimento dos candidatos às outras etapas do certame. Desta forma, afirma que se está devidamente disposta, sem ser mencionado qualquer termo que a indique como facultativa, é porque sua demonstração é de caráter obrigatório.

Alega que de acordo com as disposições das normas do edital, deve o candidato apresentar a documentação no prazo divulgado por meio do Edital de Convocação, o qual deve ser de responsabilidade do candidato observar as datas divulgadas. Não tendo apresentado a documentação exigida, este é eliminado, como mero cumprimento das normas previamente estabelecidas.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada, e ao final, seja o presente recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, com a cassação definitiva da liminar combatida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id-Num. 1748093).

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de Id-Num.

2565183.

Nesta instância, o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id-Num. 2384324).

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

O cerne da questão gira em torno se foi acertada, ou não, a decisão do MM Juízo a quo que
agravada
deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199,
devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira.

Pois bem, segundo o edital n º 001/2017 do concurso público, em seu item 15.4.1, determina o seguinte:

O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – Certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – Certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – Antecedente criminal da Polícia Civil;

V – Certidão negativa da Justiça Comum;

VI – Certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

O item
15.7, do Edital do concurso
, determina:

15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital;

II – apresentar documento ou certidão falsos;

III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.4.1, deste Edital;

IV – apresentar documentos rasurados;

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.6, deste Edital;

VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.

Assim, infere-se da simples leitura do referido item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital, será passível de eliminação do concurso público.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada no parecer da Comissão do Concurso de que o agravado não teria entregue a documentação, o agravante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia do candidato; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME MÉDICO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME EM TEMPO HÁBIL PARA A ENTREGA. EVIDÊNCIAS DE EXTRAVIO DE EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA. 1 - A autora/apelada obteve aprovação na 1ª fase do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, referente à prova de conhecimentos gerais, promovido pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, regulado pelo edital nº 29/2011, de 1º de setembro de 2009. No entanto, fora eliminada na 2ª fase da seleção, inspeção de saúde, sob a alegação, da banca examinadora, de ausência da apresentação do exame de hepatite C, exigência contida no edital de abertura do certame. 2 - Registre-se que competia à organizadora do concurso conferir os exames entregues, consoante o disposto no item 2.4, letra d do Comunicado nº 095/2011-CEV/UECE.
Cabia ao Estado do Ceará demonstrar que deixou de receber o referido exame, porque lhe era mais fácil comprovar esse fato (mesmo porque, repita-se, cabe à Administração, jungida que é ao princípio da publicidade, documentar todos seus atos) do que a autora provar o extravio do exame.
3 - Os exames médicos solicitados no edital de abertura do certame deveriam ser apresentados à banca examinadora no dia 17 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 40. Pelo que se extrai do documento de fl. 30, a candidata apelada realizou o exame em questão no dia 13 de dezembro de 2011, o que traz evidências da entrega do resultado no tempo devido; e, somado às fortes suspeitas de extravio, feriria os princípios da razoabilidade e da legalidade a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2016 Antônio Abelardo Benevides Moraes Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 01387355120128060001 CE 0138735-51.2012.8.06.0001, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ART. 7º, III, DA LEI 12.016/09. 1- Decisão agravada determina a reintegração do candidato no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, inclusive realização de etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da decisão; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3- Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- O candidato colaciona cópias dos documentos exigidos, em especial da ficha de informações pessoais – FIC, a qual, segundo a agravante, não teria sido entregue à banca examinadora do concurso; 5
- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade

do ato; 6- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato;
7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (2136548, 2136548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-27).

Nessa toada, considerando
o entendimento jurisprudencial acima citado, revela-se escorreita a decisão interlocutória que deferiu a liminar pleiteada, determinando a participação do agravado no Curso de Formação na condição de “sub judice” no Concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará para o cargo de agente prisional.

Diante disso, não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato
.

De outra banda, quanto à suposta possibilidade de efeito multiplicador da decisão a ensejar o
atraso do cronograma do concurso, esse argumento não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça, de forma que, ao Judiciário, é obrigatória a apreciação de ilegalidades perpetrada pelos demais Poderes.

Desse modo, em análise não exauriente do mérito da ação originária, mas tão somente atenta aos requisitos exigidos à concessão da liminar, pois é o mister que me cabe neste recurso, forte nas razões delineadas, entendo configurada a probabilidade do direito do agravado de ser reinserido no certame.

Do mesmo modo, digo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a eliminação retiraria de vez o candidato do concurso, o que tornaria difícil de ser reparado posteriormente e comprometeria os efeitos da decisão.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020